Tribunal: TJDFT
Processo: 0759854-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES: OFENSA À DIALETICIDADE, EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. VERBA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ABATIMENTO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste ofensa à dialeticidade na hipótese em que a parte expressa o inconformismo, explicitando de forma fundamentada os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
2. É inadequado o pedido de efeito suspensivo no bojo do recurso (art. 1.012, §3o, do CPC).
3. A fundamentação suscinta desenvolvida na medida do necessário ao deslinde da controvérsia não configura o vício descrito no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.
4. No regime da comunhão parcial de bens comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento. Precedentes do STJ.
5. É devido abatimento proporcional dos honorários contratuais decorrentes da contratação de advogado para a reclamação trabalhista de onde se originaram as verbas objeto da sobrepartilha.
6. Na hipótese de sucumbência mínima de um dos litigantes, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, estabelece que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.